Tribunal: TJDFT
Processo: 0018825-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO DOS AUTORES NÃO CONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. INTERNAÇÃO EM UTI. CONTAMINAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR. FRATURA DE BRAÇO. RECÉM NASCIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO À VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA. DANOS MORAIS. ocorrência. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto fora do prazo legal de quinze dias não merece conhecimento, em razão da intempestividade. Apelação dos autores não conhecida.
2. A responsabilidade civil do hospital é, em regra, objetiva, porque embasada na teoria do risco da atividade. Exige-se a demonstração da falha no serviço, cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado (artigos 14 do Código Consumerista e 186, 187, 927 e 932, inciso III, do Código Civil).
3. Comprovado por perícia médica, que a contaminação por staphylococcus aureus, e a sua posterior seleção artificial em methicilin-resistant staphylococcus aureus (MRSA), decorreu de sucessivas falhas da equipe do hospital, que levaram à contaminação de catéter introduzido inadequadamente em paciente recém-nascida, configura-se o dano e o nexo de causalidade.
4. Ainda que não esclarecida a autoria da fratura em membro superior da criança, a responsabilidade era do nosocômio por seu dever de guarda e vigilância, intrínsecos ao risco da atividade, além de não ter se desincumbido do ônus probatório de demonstrar excludente de sua responsabilidade.
5. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a vida, integridade física, honra, a imagem, o nome etc., assim como o abalo ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no seu equilíbrio emocional.
6. O agravamento das condições de saúde constitui dano moral direto, em relação à menor, por atingir a sua integridade física, e, concomitantemente, dano moral reflexo ou por ricochete, em relação aos pais, por afetar-lhes o equilíbrio emocional e psicológico em decorrência do sofrimento infligido à filha recém-nascida.
7. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores e a título de compensação pelos danos morais, é consentâneo com os precedentes desta Corte para casos análogos.
8. RECURSOS DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.